Tribunal: STF
Processo: RE 599867
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Nulidade. Inexistência. Ausência de prejuízo. Tributário. Manutenção dos créditos de ICMS relativos à matéria-prima adquirida para a fabricação de produtos industrializados destinados à exportação. Possibilidade. Controvérsia acerca da aplicação do Convênio ICMS nº 66/88 ou do Decreto-lei nº 406/68. Infraconstitucional.



    1. Não merece ser acolhida a alegação de que é nula a decisão em que julgaram os embargos de declaração opostos pela parte adversa, alegação essa erguida sob o argumento de que tal decisão foi proferida antes da intimação do ora agravante acerca daquela em que se julgou parcialmente procedente seu recurso extraordinário. Isso porque tal circunstância não trouxe qualquer prejuízo para a parte insurgente.



    2. No caso, o Tribunal de origem, com base no art. 3º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68, reconheceu a favor do contribuinte o direito à manutenção dos créditos de ICMS relativos à matéria-prima adquirida para a fabricação de produtos industrializados destinados à exportação. Tal norma não transforma em regra geral a exceção extraída do art. 155, § 2º, II, b, c/c o art. 155, § 2º, XII, f, da Constituição Federal. Precedente nessa direção.



    3. A controvérsia acerca da aplicação ou não do Convênio nº 66/88 ou do Decreto-lei nº 406/68 ao caso concreto cinge-se à legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).